Tribunal: STF
Processo: RE 100206
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-08-15
Data de publicação: 1983-08-15

Ementa:
-PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FAZENDA PÚBLICA. REFORMA DE MILITAR
DESCONSTITUIDA. DECRETO 20.910/32. - 1. A PRESCRIÇÃO EM FAVOR DA
FAZENDA PÚBLICA SE APLICA AS PRETENSÕES DECORRENTES DE TODOS OS
DIREITOS PESSOAIS CONTRA A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 2. AÇÃO
INTENTADA QUANDO JÁ FLUIDO O PRAZO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR,
SEM QUALQUER REGISTRO, NESSE INTERREGNO, DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO
DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.